Tribunal: TJDFT
Processo: 0732067-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.0008514-1. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há previsão legal para o arbitramento de honorários advocatícios em sede de liquidação de sentença (art. 85, §1o, do Código de Processo Civil - CPC). Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, de forma excepcional, a condenação em honorários sucumbenciais nos casos em que constatada a ocorrência de litigiosidade. Exige-se dos advogados atuação que vai além da simples apuração do valor da dívida e impõe a fixação de honorários sucumbenciais para assegurar remuneração pelo trabalho adicional desenvolvido pelo casuístico.
2. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, o arbitramento deve ser fixado “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, observados o (i) grau de zelo do profissional; (ii) o lugar da prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; e, (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
3. Na sequência, o art. 85, § 8o, CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".
4. Na hipótese, o valor da causa é muito baixo (R$ 1.000,00), devem os honorários advocatícios serem fixados de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. A sentença deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.